Tribunal: STF
Processo: RE 1394935
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20, DE 1998, E Nº 41, DE 2003. EXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO À ÉPOCA DA CONCESSÃO. DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. DECADÊNCIA. TETO DE CONTRIBUIÇÃO DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS DE REFERÊNCIA. LEI 6.950/81. LEIS 7.787/89 E 7.789/89. DIREITO ADQUIRIDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 144 DA LEI Nº 8.213/91. 



    1. Considerando-se a natureza material do prazo estabelecido no art. 103, caput, da Lei n.º 8.213/91 pela MP n.º 1.523-9, de 27/06/1997 (convertida na Lei n.º 9.528, de 10/12/1997), os benefícios concedidos ou indeferidos na via administrativa anteriormente a 27/06/1997 não se sujeitam à decadência, admitindo revisão judicial a qualquer tempo. 



    2. Tendo o segurado preenchido os requisitos para a concessão do benefício antes do advento da sistemática instituída pelas Leis nºs 7.787/89 e 7.789/89, tem direito adquirido ao benefício calculado de acordo com a legislação anterior. 



    3. Reconhecido o direito adquirido ao cálculo da RMI em data anterior ao advento da sistemática instituída pelas Leis nºs 7.787/89 e 7.789/89, o benefício teria sido concedido no denominado 'buraco negro', de modo que aplicável em tese o disposto no art. 144 da Lei nº 8.213/91. 



    4. A aplicação imediata dos novos limites máximos dos valores dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, fixados pela Emenda Constitucional (EC) nº 20, de 1998, e Emenda Constitucional (EC) nº 41, de 2003, já foi objeto de apreciação pelo Colendo STF, por ocasião do julgamento do RE 564.354, cuja decisão foi publicada em 15/02/2011, e cuja questão constitucional suscitada foi reconhecida como sendo de repercussão geral, assentou compreensão no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.” (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega violados os arts. 5º, inc. XXXVI, e 201, caput e § 1º, da Constituição da República. Discorre sobre a decadência do direito de pleitear o reajuste deferido. No mais, sustenta a inexistência de direito adquirido à retroação da DIB, tendo em vista o princípio do respeito ao ato jurídico perfeito (e-doc. 14).



    É o relatório.



    Decido. 



    3. O Supremo Tribunal Federal, julgando o RE nº 564.354-RG/SE (Tema RG nº 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC nº 20, de 1998, e do art. 5° da EC nº 41, de 2003, aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. Na ocasião, não houve fixação de limites temporais quanto à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos em data anterior, desde que haja sofrido limitação na data da concessão.



    4. No caso ora submetido a crivo, o Colegiado de origem, ao apreciar a controvérsia, assentou expressamente que o benefício previdenciário concedido ao autor sofreu limitação pelo teto na data da concessão, pelo que devidas as diferenças pleiteadas. Confira-se o teor do acórdão recorrido:



    “Com efeito, em síntese, entendeu o STF que toda vez que for alterado o teto dos benefícios da Previdência Social, este novo limitador deve ser aplicado sobre o mesmo salário-de-benefício apurado por ocasião da concessão, reajustado (até a data da vigência do novo limitador) pelos índices aplicáveis aos benefícios previdenciários, a fim de se determinar, mediante aplicação do coeficiente de cálculo, a nova renda mensal que passará a perceber o segurado. 



    Pacificada a questão pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a observância deste entendimento no recálculo do benefício.” (e-doc. 10).



    5. Assim, a eventual reversão do acórdão recorrido passaria necessariamente pela revisão do quadro fático-probatório constante dos autos, providência inviável no campo extraordinário. Incide, portanto, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem (e-doc. 10, p. 8), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator